Tribunal: TJBA
Processo: 8095596-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095596-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CLARA SOUZA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, AINDA NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMAS 793 E 1234 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o fornecimento de Ocrelizumabe 600 mg, com pré-medicações, para tratamento de Esclerose Múltipla em sua forma surto-remissão de alta atividade, diante da falha terapêutica dos tratamentos ofertados pelo SUS. A parte autora demonstrou necessidade clínica da medicação, que possui registro na ANVISA.

II. Questão em discussão
Delibera-se sobre a competência da Justiça Estadual para processar ação que visa ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, à luz dos Temas 793 e 1234 do STF e da jurisprudência do TJBA.

III. Razões de decidir
A jurisprudência consolidada no Tema 793/STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestação de saúde, conferindo ao autor a faculdade de demandar apenas contra um deles. A obrigatoriedade de inclusão da União aplica-se apenas quando se trata de medicamentos sem registro na ANVISA, o que não é o caso.
O TJBA, em decisões recentes, reafirma essa diretriz, como no julgamento da Apelação Cível n.º 8000102-45.2021.805.0191, em que reconheceu a competência da Justiça Estadual mesmo diante de questionamentos sobre a solidariedade federativa.
Comprovadas a necessidade médica da autora, a ineficácia das terapias padronizadas e sua hipossuficiência econômica, revela-se legítima a atuação judicial em seu favor.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.A Justiça Estadual é competente para julgar ação que pleiteia fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, ainda que não incorporado ao SUS, desde que proposta contra ente federativo diverso da União.

2.A jurisprudência do TJBA confirma a solidariedade dos entes federativos na prestação de saúde, autorizando a escolha do polo passivo pelo jurisdicionado.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STF, Tema 1234 (RE 1.366.243); TJBA, Apelação Cível n.º 8000102-45.2021.805.0191.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8095596-56.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça